Tribunal: STF
Processo: Pet 12038
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição denominada recurso ordinário constitucional (eDOC 476), interposto por Wanderlei Ferreira, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, com fundamento no óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo regimental em recurso extraordinário por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. (AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2029093/PR - eDOC 461)



    Colhe-se dos autos que o peticionante foi condenado por infração aos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, ambos c/c art. 40, V, da Lei de Drogas (Fatos 1.1 e 2.1), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.044 (dois mil e quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. (eDOC 54)



    A apelação foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 103, p. 10). Interposto recurso especial, restou inadmitido na origem, com base na Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ (eDOC 242). O agravo não foi conhecido (eDOC 255), bem como o regimental subsequente (eDOC 290).



    A defesa, então, interpôs recurso extraordinário (eDOC 325), ao qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento, por ausência de repercussão geral (eDOC 388). Em seguida, foi interposto agravo regimental (eDOC 404), que não foi conhecido por decisão da Corte Especial do STJ, em julgamento proferido em 10.10.2023 (eDOC 461).



    Dado isso, apresentou-se o presente recurso ordinário perante esta Corte (eDOC 476), no qual o requerente afirma, em síntese, que houve (i) nulidades na interceptação telefônica, (ii) que a conduta no crime de associação é atípica, (iii) que sua participação foi de menor importância e (iv) que a dosimetria da pena merece reparo.



    No tocante às interceptações telefônicas, alega violação ao art. 2º, II, da Lei nº 9.296/96, porquanto, no momento das interceptações, não havia qualquer informação que apontasse “quando, quem e de que forma foi cometido o crime anterior ao pedido” (p. 4), aduzindo não ter sido comprovada a extrema necessidade da medida.



    Acrescenta que a interceptação somente poderia ter sido prorrogada uma única vez, de acordo com a literalidade do art. 5º da lei de regência, tendo o juízo extrapolado treze vezes o permissivo legal.



    Ainda, aponta a ocorrência de escutas telefônicas por dezesseis dias ininterruptos, em inobservância ao prazo de quinze dias previsto em lei, motivo pelo qual todas as provas produzidas após 18/06/2024 seriam ilícitas por derivação. 



    Quanto ao crime de associação, sustenta que os requisitos da estabilidade e permanência não restaram configurados, razão por que sua conduta seria atípica.



    Pondera que, ao chancelar a dosimetria da pena, “o acórdão não fez a devida individualização (o réu é acusado de emprestar o carro para o crime) e não participar ativamente de nenhum fato, de modo que sua participação foi de mínima importância (nos termos do artigo 29 § 1º do Código Penal).” (p. 8) 



    Argumenta que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não devem ser utilizadas somente com a finalidade de aumentar a pena. Salienta que, na espécie, o vetor comportamento social teria sido valorado positivamente, circunstância que reclamaria a redução da pena-base ao mínimo legal, tanto para o crime de tráfico quanto para o de associação.



    Por fim, sugere equívoco na aplicação do art. 42 da Lei de drogas, uma vez que a pena-base teria sido exasperada com base na quantidade total de entorpecente apreendido durante toda a investigação, arrematando que “teve sua pena base aumentada em razão de drogas apreendidas em ocasiões que sequer foi citado.” (p. 8)



    Pleiteia o provimento do recurso para que sejam declaradas ilegais as interceptações telefônicas e, consequentemente, seja anulada a ação penal. Subsidiariamente, requer a absolvição quanto ao crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 ou o reconhecimento da participação de menor importância e, ainda, o redimensionamento da sanção aplicada.



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do recurso e improcedência do pedido, nos termos da ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. NÃO PERFAZIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. DECISÃO QEU NEGOU SEGUIMENTO A RE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. RECURSOS DESCABIDOS NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    (eDOC 494, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O pedido formulado nesta Petição não encontra fundamento em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência deste Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, II e III, da CF/1988), que, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, submete-se a regime de direito estrito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “NOTITIA CRIMINIS’ DEDUZIDA EM FACE DE PESSOA QUE NÃO OSTENTA PRERROGATIVA DE FORO “RATIONE MUNERIS” NESTA SUPREMA CORTE – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não há como determinar-se o processamento da ‘notitia criminis’ quando o suposto autor da infração penal indicada em mencionada peça não ostentar prerrogativa de foro ‘ratione muneris’ perante o Supremo Tribunal Federal, que não pode ser confundido com órgão de encaminhamento, a outras autoridades penais, de comunicações referentes a alegadas práticas delituosas supostamente cometidas por quem não consta do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição da República, sendo insuscetível de invocação, no caso, a regra inscrita no art. 40 do CPP, ainda mais se se constatar que o noticiante sequer produziu quaisquer peças e documentos cujo teor pudesse sugerir o cometimento de ilícito penal por parte daquele por ele nominado em sua ‘delatio criminis’. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO –A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes” (Pet 8818 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE IMPETRADA COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO ULTERIORMENTE PROPOSTA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CF, ART. 102. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se inepta a petição inicial em razão da maneira como foi formalizado o pedido - relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 2. In casu, o recorrente impetrou Petição, com pedido de liminar, intitulada ‘ação ordinária com cautelar de evidência e pedido de liminar em ação de improbidade administrativa em face da administração federal na pessoa do Presidente da Câmara do Senado, do Ministro da Justiça e Segurança Pública e o presidente da República Federativa do Brasil por motivo de incidente de falsidade, aferido na representação criminal na tipificação do artigo 319 cumulada em concurso material do mesmo artigo do Código Penal – crime de prevaricação – em face do soldado Arlindo Moraes Farias, se apurado verdadeiro infere diretamente ao cerceamento de defesa, falsidade ideológica com crime de falsificação de documento oficial e peculato eletrônico sem autoria definida’. 3. A repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Pet 7.435 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2018; grifo nosso)



    A par desse aspecto, não vislumbro situação apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Observe-se o disposto no art. 2º da Lei nº 9.296/1996:



    “Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.



    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.”



    Da leitura da norma, conclui-se que a interceptação de comunicações telefônicas somente será admitida em circunstâncias excepcionais, desde que existam indícios razoáveis que apontem a autoria ou participação do investigado em uma infração penal, não existam outros meios de prova e o fato investigado configure crime punível com reclusão.



    No caso, as instâncias ordinárias expressamente assentaram que o procedimento investigatório observaram estritamente os requisitos previstos na Lei nº 9.296/96, tendo em vista que “(a) a interceptação foi deferida pelo Juiz competente e o feito tramitou sob segredo de justiça (art. 1º); (b) havia indícios razoáveis da autoria ou participação dos investigados em infração penal, conforme descrição no pedido de quebra de sigilo e interceptação telefônica formulado pela Delegada de Polícia de Cascavel/PR, Dra. Ana Cristina Ferreira Silva (art. 2º, I); e (c) os fatos investigados no pedido de interceptação (tráfico de drogas e associação para o tráfico) são infrações penais punidas com reclusão, conforme artigos 33, caput, 35, caput, e 36 da Lei nº 11.343/06 (art. 2º, III).” (eDOC 103, p. 11)



    A Corte local registrou, ainda, a existência de elementos prévios que justificaram a necessidade da medida cautelar, pontuando que “no Relatório Preliminar de Investigação, anexo à referida representação (mov. 1.3, fls. 04-11), houve descrição detalhada das investigações prévias que culminaram na identificação dos alvos a serem interceptados e na indispensabilidade da medida para o prosseguimento da investigação, nos seguintes termos (mov. 1.3, fls. 04-06, dos autos nº 0004094-56.2013.8.16.0117):[...].” (eDOC 103, p 12)



    Logo, reputo idônea a fundamentação que justificou a regularidade da escuta telefônica dos acusados, devidamente autorizada por juiz competente, em observância aos requisitos legais, como meio necessário à investigação do grupo associado para a prática do delito de tráfico no Estado do Paraná, que abastecia grandes centros consumidores de entorpecentes no país. 



    Quanto à extrapolação, em um dia, do prazo previsto no art. 5º da Lei nº 9.296/96, o magistrado a quo, por ocasião da prolação da sentença, assim esclareceu:



    “A circunstância da medida ter perdurado por lapso superior a 15 dias, conforme sustenta a defesa constitui mera irregularidade, que não é apta a ensejar a nulidade das provas produzidas, tendo em vista que, findo o prazo incialmente concedido, novamente foi requerida a prorrogação, deferida pelo juízo, o que demonstrou a necessidade da continuação da medida para o término das investigações.



    Vê -se claramente do apenso aos autos desta ação penal que a implantação das interceptações telefônicas e as sucessivas prorrogações das medidas foram autorizadas por este juízo, após a oitiva do Ministério Público, por meio de decisões fundamentadas e assinadas, como exigem o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal de 1988 e os artigos 1º e 5º da Lei nº 9.296/96.”



    (eDOC 54, p. 30-31)



    Em que pese a irresignação do requerente, razão jurídica não lhe assiste. Ressalto que esta Corte possui entendimento firme no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida. Cuida-se da aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Senão vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II - Depreende-se da Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. III - A discussão sobre o acerto ou o desacerto dessa decisão exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, na via de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV – O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). [...] VI – Agravo a que se nega provimento.” (RHC 166219 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05-11-2019, DJe 18-11-2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REGULARMENTE AUTORIZADA E REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE PRORROGOU INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A execução material da interceptação das comunicações telefônicas não é de exclusividade da autoridade policial. Precedentes. 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 3. A utilização de motivação per relacionem nas decisões judiciais não configura, por si só, ausência de fundamentação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 130860 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-10-2017, grifei)



    Na hipótese, o requerente não esclareceu, tampouco comprovou, de que forma a irregularidade arguida teria causado prejuízo a sua defesa. 



    Melhor sorte não guarda em relação à tese de impossibilidade de prorrogação da interceptação telefônica. 



    Esta Corte, ao proferir julgamento no RE 625263 em repercussão geral - Tema 661, cujo acórdão foi publicado em 6/6/2022, fixou a tese segundo a qual “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações.”



    O requerente pugna, ainda, pela absolvição quanto ao crime de associação, previsto no art. 35 da Lei de drogas, sob a alegação de atipicidade da conduta. 



    Ao apreciar a tese defensiva em sede de apelação, o Tribunal de Justiça atestou que a materialidade e a autoria do delito de associação foram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, dos relatórios da Divisão da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) e da prova oral produzida. Acrescentou que o requerente, ao integrar a associação juntamente com demais corréus, “atuava em São Francisco do Sul/SC e era o responsável por receber o entorpecente naquela localidade e, posteriormente, comercializá-lo.” (eDOC 103, p. 17)



    Assim, o juízo de adequação típica foi correta e suficientemente fundamentado, de modo que inexiste ilegalidade flagrante apta a justificar a excepcional concessão da ordem de ofício.



    Subsidiariamente, o requente formula pedido para que seja reconhecida sua participação de menor importância no delito. Contudo, cuida-se, em verdade, de mera inovação argumentativa, porquanto a temática sequer foi suscitada nas razões de apelação (eDOC 78) e nada foi prolatado a respeito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 103). Não havendo qualquer manifestação das instâncias precedentes, não compete ao STF inaugurar a apreciação do mérito da controvérsia, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Por fim, no que concerne à dosimetria, tratando-se de delito previsto na Lei de Drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59, CP, a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente, conforme estabelecido no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.



    Na hipótese, da atenta leitura da sentença condenatória, observa-se que ao requerente foram imputados os delitos descritos no Fato 1.1 e Fato 2.1, conforme a denúncia (eDOC 3). 



    O Fato 1.1 cuida do crime inscrito no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, que, por consequência lógica do tipo penal, impõe a análise da quantidade de droga apreendida em poder da associação. Na espécie, foram apreendidas quase seis toneladas de maconha (eDOC 54, p. 173). 



    Já em relação ao Fato 2.1 - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o juiz sentenciante cuidou de delimitar a análise à quantidade efetivamente apreendida - 354, 495 Kg de maconha. (eDOC 54, p. 174) 



    Portanto, ao contrário do alegado, constata-se que a sentença, com a chancela do Tribunal local, devidamente procedeu a individualização do cálculo da pena imposta ao requerente, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.



    No ponto, transcrevo a manifestação da Corte de origem:



    “O artigo 42 da Lei Antidrogas prevê que a natureza e a quantidade da substância ilícita e a personalidade e a conduta social do agente devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.



    Então, as extremadas quantidades das drogas (Fato 2.1: 354,495 kg de maconha; Fato 2.2: 5.553,00 kg de maconha; Fato 2.4: 100,00 kg de maconha; Fato 2.5: 199,75 kg de maconha; Fato 2.6: 119,492 kg de maconha) servem, sim, como parâmetro para a elevação das penas base por esses crimes (tráfico e associação para o tráfico).



    [...]



    No caso em exame, portanto, é idônea e deve ser mantida a fundamentação para a elevação das penas base em razão da quantidade da droga apreendida.



    Salienta-se, ainda, não haver que se falar em bis in idem pela valoração negativa das mesmas circunstâncias judiciais na fixação das penas pelos diferentes delitos (tráfico e associação para o tráfico), porque os crimes são autônomos e, por isso, ainda que sob a mesma fundamentação, a avaliação das circunstâncias judiciais deve ocorrer separadamente.”



    (eDOC 103, p. 39-40)



    O entendimento supracitado não se afasta da compreensão desta Corte, a respeito de ser idôneo o recrudescimento da pena com base na quantidade de drogas apreendidas por ocasião do crime de tráfico e de associação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (700KG DE MACONHA). SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. Julgados do STF no mesmo sentido. III – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha). IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido.” (HC 238681 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-04-2024, DJe 08-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PENAS-BASE: PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. [...] 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 3. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado na quantidade e variedade dos entorpecentes (82 porções de maconha, pesando 242 gramas, e 99 de cocaína, perfazendo 96 gramas), nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343, de 2006, não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 235268 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, DJe 23-04-2024, grifei)



    Diante do quadro delineado, não verifico situação de flagrante ilegalidade apta a impelir a atuação desta Corte. 



    Ante exposto, nego seguimento ao pedido, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno.



    Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente